Tribunal: TJPA
Processo: 0005357-88.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005357-88.2014.8.14.0006

APELANTE: RENATA DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito bancário. Apelação cível. Revisional de contrato. Financiamento de veículo. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da necessidade de prova pericial contábil para apuração de encargos ilegais e a validade da capitalização mensal de juros em contrato firmado após a vigência da medida provisória n. 2.170-36/2001.

III.

Razões de decidir

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão em debate, relacionada à capitalização de juros e limitação de taxas, prescindia de perícia contábil, sendo suficientes as informações já constantes nos autos.

4.

Quanto à capitalização mensal de juros, esta é permitida desde que expressamente prevista no contrato, conforme a súmula 539 do STJ, o que ocorreu no caso concreto, uma vez que a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal.

5.

Os questionamentos quanto às tarifas e venda casada não foram conhecidos por ausência de impugnação na petição inicial, configurando inovação recursal.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
é válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a medida provisória n. 2.170-36/2001, desde que expressamente prevista no contrato.

__________

J
urisprudência relevante citada: Súmula nº 539/STJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATA DOS SANTOS ANDRADE
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0005357-88.2014.8.14.0006), ajuizada contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. Em consequência, JULGO o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Custas pela Parte Autora, bem como honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. No entanto, a execução da verba de sucumbência fica sobrestada, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade processual.”

Nas razões recursais, argui, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, defende a abusividade na capitalização de juros, bem como a irregularidade na tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e venda casada de seguro.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz a apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade e anormalidade.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se expressamente previsto ou não) e limitação dos juros remuneratórios.

Assim, para o deslinde da demanda bastaria a indicação dos juros aplicados no contrato, o que ocorreu (já que a própria autora os informou), sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da tarifa de registro do contrato, avaliação do bem e venda casada de seguro.

Sem maiores digressões, mas os questionamentos em relação a esses encargos não merecem ser apreciados por este juízo recursal, haja vista que a tese de eventual abusividade de tais cobranças sequer foi sustentada na inicial. E, por não ter sido objeto de discussão na origem, inviável o seu conhecimento por este órgão de julgamento sob pena de supressão de instância.

3.2.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2013, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (25,40%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,90% x 12 = 22,80%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários fixados na origem para 12% sobre o valor da causa, no entanto, a exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 01/10/2024